Tribunal: STJ
Processo: 0054878-76.2014.8.19.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1954093 - RJ (2021/0242468-5)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: SILVIA ALEGRETTI E OUTRO(S) - DF019920
PAULA TORRES RAPOSO ROLIM DE MINTO - RJ121710
AGRAVADO
: TLD TELEDATA TECNOLOGIA EM CONECTIVIDADE LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO TALAMINI - PR019920
ANDRÉ GUSKOW CARDOSO - PR027074
GUILHERME AUGUSTO VEZARO EIRAS - PR061483
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC)
quando o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito
das questões relevantes para a solução da controvérsia, exaurindo de forma
satisfatória a controvérsia deduzida, ainda que não haja citação literal de todas as
teses defensivas ou dos dispositivos de lei constantes das razões recursais.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
19/08/2025
25/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA49888908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/08/2025 14:42:20
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: b99736c4-1c1e-4fbd-ba64-85199d24d65b

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1954093 - RJ (2021/0242468-5)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: SILVIA ALEGRETTI E OUTRO(S) - DF019920
PAULA TORRES RAPOSO ROLIM DE MINTO - RJ121710
AGRAVADO
: TLD TELEDATA TECNOLOGIA EM CONECTIVIDADE LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO TALAMINI - PR019920
ANDRÉ GUSKOW CARDOSO - PR027074
GUILHERME AUGUSTO VEZARO EIRAS - PR061483
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC)
quando o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito
das questões relevantes para a solução da controvérsia, exaurindo de forma
satisfatória a controvérsia deduzida, ainda que não haja citação literal de todas as
teses defensivas ou dos dispositivos de lei constantes das razões recursais.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por PETRÓLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS da decisão em que não reconheci a ocorrência de negativa de prestação
jurisdicional (fls. 3.497/3.506).
A parte agravante alega que houve negativa de prestação jurisdicional, uma
vez que os embargos de declaração por ela opostos na origem não foram julgados de
forma a sanar os vícios apontados.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 3.547/3.553).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA49079813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 01/08/2025 17:28:11
Código de Controle do Documento: 648dd02d-66c9-4fb2-a57e-c180b13dac20

VOTO
Não prospera a alegação de violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil porque, da leitura do acórdão, vê-se que a prestação jurisdicional foi
dada na medida da pretensão apresentada. O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO resolveu a controvérsia de forma fundamentada, não havendo
que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
A PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS opôs embargos de
declaração na origem (fls. 2.951/2.957) sustentando, em síntese: (1) a existência de
contradição no acórdão recorrido ao admitir que a TLD teria tido dificuldade para
encontrar profissionais capacitados para performar o contrato, porém considerar
descabido que a Petrobras realizasse entrevistas com os profissionais que prestariam
o serviço contratado; (2) omissão quanto à tese recursal de que a TLD, ao aceitar o
convite para participar da licitação, anuiu com os termos do Decreto 2.745/1998, que
aprovou o Regulamento do Procedimento Licitatório da Petrobras.
Conforme demonstrado na decisão ora embargada, o TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, ao julgar o recurso integrativo, destacou
que não houve contradição nos fundamentos do acórdão recorrido, pois mesmo
a dificuldade para encontrar profissionais capacitados para performar o contrato não
justificaria "o decurso de prazo tão extenso para a apreciação da defesa da contratada,
que ao seguir na execução da avença supôs superadas eventuais irregularidades e
" (fl. 2.766).
pela via transversa acolhida a tese defensiva
Já quanto à suposta omissão, houve menção expressa à impossibilidade de
alegação de desconhecimento das cláusulas contratuais "que previam um perfil
específico para os profissionais indicados para a prestação do serviço (cláusula
" (fl. 3.121).
transcrita no acórdão embargado) e a submissão destes a seleções prévias
Ressalto que o contraponto aos argumentos das partes não demanda
citação literal de suas palavras ou dos mesmos dispositivos legais (ou de todos). É
suficiente que haja fundamentação fática e jurídica coerente e adstrita ao debate dos
autos, não fazendo sentido, assim, que se exija a pormenorização de cada tese jurídica
ou precedente trazido à baila, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse.
Está correta a decisão que afastou a alegada violação.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49079813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 01/08/2025 17:28:11
Código de Controle do Documento: 648dd02d-66c9-4fb2-a57e-c180b13dac20

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 1.954.093 / RJ
Número Registro: 2021/0242468-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00548787620148190001 202124502270 548787620148190001
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : TLD TELEDATA TECNOLOGIA EM CONECTIVIDADE LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO TALAMINI - PR019920
ANDRÉ GUSKOW CARDOSO - PR027074
GUILHERME AUGUSTO VEZARO EIRAS - PR061483
RECORRIDO
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: SILVIA ALEGRETTI E OUTRO(S) - DF019920
PAULA TORRES RAPOSO ROLIM DE MINTO - RJ121710
AGRAVANTE
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: SILVIA ALEGRETTI E OUTRO(S) - DF019920
PAULA TORRES RAPOSO ROLIM DE MINTO - RJ121710
AGRAVADO
: TLD TELEDATA TECNOLOGIA EM CONECTIVIDADE LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO TALAMINI - PR019920
ANDRÉ GUSKOW CARDOSO - PR027074
GUILHERME AUGUSTO VEZARO EIRAS - PR061483
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA49864828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:32:02
Código de Controle do Documento: db33616c-1f7f-4e49-8c46-af5e6b50bb95

AGRAVANTE : PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS : SILVIA ALEGRETTI E OUTRO(S) - DF019920
PAULA TORRES RAPOSO ROLIM DE MINTO - RJ121710
AGRAVADO
: TLD TELEDATA TECNOLOGIA EM CONECTIVIDADE LTDA
ADVOGADOS : EDUARDO TALAMINI - PR019920
ANDRÉ GUSKOW CARDOSO - PR027074
GUILHERME AUGUSTO VEZARO EIRAS - PR061483
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49864828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:32:02
Código de Controle do Documento: db33616c-1f7f-4e49-8c46-af5e6b50bb95